Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO.
I – A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC.
II - Determinada a suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo, entendimento que não contraria os atributos do ato administrativo e os arts. 374 e 405, ambos do CPC.
III – Apelação desprovida.